Tribunal: CARF
Processo: 11330.000853/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000853/2007-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.057 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COR E SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000853/2007-19
Fl. 4094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000853/2007-19

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-001.565, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 14 de agosto de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 4.016:
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, quando houver antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO A MENOR.
Quando o lançamento estiver perfeitamente constituído, o ônus de comprovar o
adimplemento integral da contribuição previdenciária cabe ao contribuinte.
MULTA DE MORA.
Recálculo da multa de mora para que seja aplicada a mais benéfica ao contribuinte por
força do art. 106, II, “c” do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 4.040 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 4.052 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa nos
termos do art. 35-A da Lei 8.212/91 (retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do contexto
legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das
alterações introduzidas pela MP no 449 à legislação previdenciária;
b) efetuado o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias indicadas no artigo
35 da Lei no 8.212/91, deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei
no 9.430/96;
c) à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não
declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias (a respeito, ver o Relatório Fiscal de fls. 41/44),
cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e aplicar a respectiva multa (de
ofício) prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96;
d) a multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema previdenciário,
quanto de acordo com a disciplina da Lei n° 9.430 aplicável em relação aos demais
tributos federais, não terá lugar nesse lançamento de oficio. A multa de mora e a multa
de oficio são excludentes entre si. E deve prevalecer, na hipótese de lançamento de
oficio, configurada a falta ou recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou
declaração inexata, a multa de oficio prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da
literalidade do art. 35-A;
e) não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista
no art. 35, da Lei n' 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei n" 9.430/96.
Logo, por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN,
pois, para a interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é feita em
relação â mesma conduta infratora praticada, em relação a mesma penalidade;
f) para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a
comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei n° 8.212/91 em sua
redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS.
Fl. 4095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000853/2007-19

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, fls. 4.060 e seguintes:
a) considerando que o art. 106, II, dp CTN determina a aplicação retroativa de lei
tributária mais benéfica, deve a multa ser calculada com base no art. 61 da Lei 9.430/96,
em comparativo com a multa aplicada com base na redação anterior do art. 35 da Lei
8.212/91, que está presente no crédito lançado no processo em epígrafe, isto para
determinação e prevalência da multa mais benéfica por ocasião do pagamento;
b) o caso concreto trata de tributo sujeito à lançamento por homologação, não se
aplicando, portanto, o regramento imposto pelo aludido art. 35-A da Lei 8.212/91, que
trata de tributos sujeitos a lançamento de ofício;
c) o art. 61 da Lei n.o 9.430/1996 serve de embasamento à decisão recorrida, porquanto
trata de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, portanto, efetivamente coadunada com o caso concreto;
d) ao caso concreto se aplica a norma fixada pelo art. 35 da Lei 8.212/91, cominado
com o art. 61 da Lei n.o 9.430/96 e art. 106, II, c, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Observa-se que, da presente ação fiscal, além da presente NFLD, tiveram origem
os seguintes autos, fls. 212:
AI 37.004.406-1
AI 37.004.404-5
Assim, mesmo não tendo acesso ao teor dos referidos autos, deduzo que um deles
trata da ausência de declaração em GFIP, considerando a informação da existência de valores
pendentes de informação na GFIP (item 5.2 do Relatório Fiscal).
O objeto do lançamento sob análise refere-se às contribuições previdenciárias
devidas á Seguridade Social e não recolhidas, correspondentes â parte da Empresa, do
Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão de Maior Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho a partir de 07/1997, bem como as
destinadas às entidades e fundos, a saber, INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC e SALÁRIO
EDUCAÇÃO no período de 01/2000 a 01/2006.
Os fatos geradores das contribuições providenciarias apuradas na presente NFLD
são os que se seguem:
5.1 Remunerações pagas ou creditadas, a qualquer titulo, a seus segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço (código de
levantamento "FP");
5.2 Valores pagos a cooperativas de trabalho que lhe prestaram serviços (códigos
de levantamento 'OOP" (valores informados na GFIP) e "C01" (valores pendentes de
informação na GFIP).
Fl. 4096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000853/2007-19

Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212,
de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
A respeito da matéria, o Colegiado a quo assim entendeu:
A multa de mora aplicada teve por base o artigo 35 da Lei 8.212/91, que determinava
aplicação de multa que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e que poderia
atingir 50% na fase administrativa e 100% na fase de execução fiscal. Ocorre que esse
artigo foi alterado pela Lei 11.941/2009, que estabelece que os débitos referentes a
contribuições não recolhidas no prazo previsto em lei, serão acrescidos de multa de
mora nos termos do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que estabelece
multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Tendo em vista que o artigo 106 do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, comine-lhe penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade
benigna, impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 em
comparativo com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei
8.212/91 (presente no crédito lançado neste processo), para determinação e prevalência
da multa mais benéfica, no momento do pagamento.
Inconformada com a mencionada decisão, a Recorrente assevera, em suma:
À semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não
declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias (a respeito, ver o Relatório Fiscal de fls. 41/44),
cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e aplicar a respectiva multa (de
ofício) prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
A multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema previdenciário,
quanto de acordo com a disciplina da Lei n° 9.430 aplicável em relação aos demais
tributos federais, não terá lugar nesse lançamento de oficio. A multa de mora e a multa
de oficio são excludentes entre si. E deve prevalecer, na hipótese de lançamento de
oficio, configurada a falta ou recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou
declaração inexata, a multa de oficio prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da
literalidade do art. 35-A.
Não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista no
art. 35, da Lei n' 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em sistemática
totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei n" 9.430/96. Logo, por
esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN, pois, para a
interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é feita em relação â
mesma conduta infratora praticada, em relação a mesma penalidade.
Em contrarrazões, o Sujeito Passivo pugna, em suma, pela manutenção da decisão
recorrida.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
Fl. 4097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000853/2007-19

geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que assiste, parcialmente, razão à Recorrente, quanto à retroatividade
da multa aplicada, devendo-se observar, em seu cálculo, o teor da Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 4098
DF CARF MF
Documento nato-digital